Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0736320-72.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: PABLO ALEXANDRE LIMA, BRUNO HENRIQUE LIMA, SELMA NATIVIDADE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SELMA NATIVIDADE LIMA E OUTROS em face da decisão proferida por esta Relatoria (id 43071920) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 87, inciso III, do RITJDFT. Em suas razões (id 43869497), os embargantes alegam que a decisão incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais previstos art. 85, §1o, §2o, §3o e §4o, III, do CPC. Sustentam que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Requerem, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a sanar a omissão apontada, sem prejuízo de concessão de efeitos infringentes. Contrarrazões (id 44902855), pugnando pela improcedência dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material na decisão judicial combatida. No caso em apreço, verifico que inexiste qualquer omissão a ser suprida. Isso porque, em sede recursal, a condenação em honorários advocatícios pressupõe que tenha havido a prévia condenação a este título na instância inferior, inteligência do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 3. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019); estando todas essas condições satisfeitas na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.228.742/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) - Destaquei. No caso em apreço, a sentença recorrida (id 27082477) não condenou o ente distrital em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em honorários recursais, ou em omissão na decisão embargada. Assim, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa essa decisão, feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator